Tribunal: TJPA
Processo: 0005838-39.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0005838-39.2011.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ROGÉRIO LINHARES DA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de dezembro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0005838-39.2011.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ROGÉRIO LINHARES DA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROGÉRIO LINHARES DA CUNHA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém /PA,
que o condenou à
pena de 10 (dez) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime capitulado no art.
1121, caput, do CPB (homicídio simples)
.

Consta na denúncia que, no dia 07 de novembro de 2010, por volta das 23:30 horas, a vítima Denis Linhares Lima caminhava pela rua, quando foi abordada pelo acusado/apelante, seu primo, recebendo deste vários golpes de faca que ceifaram sua vida.

Registra ainda que as testemunhas declararam que, no dia em que ocorreu o crime, por volta das 19:30 horas, o acusado estava em um bar e proferiu ameaças de morte à vítima, dizendo que mataria Denis porque ele teria lhe ameaçado de morte.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de motivos que justifiquem a sua exasperação, devendo todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB serem valoradas como favoráveis ao ora apelante.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça,

Ana Tereza do Socorro dos Santos Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, diante da ausência de motivos que justifiquem a sua exasperação.

Pela análise da sentença, ao crime de homicídio previsto no Art. 121 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 006 (seis) anos e 20 (vinte) anos, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)
A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, mas diante da caracterização da reincidência não irei considerar nesse momento; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que sempre se envolvia em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade se envolvendo em brigas e bebedeiras; Quanto aos motivos considerando que tudo foi originado em uma briga anterior entendo isso como desfavorável ao acusado; Já no tocante as circunstancias considerando que o réu atacou a vítima que estava desarmada entendo que isso também ser entendido como desfavorável ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima veio a falecer com pouca idade, por isso, entendo que devo considerar desfavorável ao acusado; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 9 (nove) anos de reclusão.
B - Das atenuantes e agravantes: Presente agravante da reincidência eis que o acusado já era condenado na época dos fatos, por isso, aumento a pena do acusado para 10 (dez) anos de reclusão. Sem atenuantes.
C - Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.
D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ROGÉRIO LINHARES DA CUNHA fixada em 10 (dez) anos de reclusão para o delito previsto no artigo 121 do Código Penal.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
homicídio simples
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora